Tribunal: STF
Processo: RE 1559183
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com a seguinte ementa:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPR - AGROINDÚSTRIA). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALOR PAGO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-CRECHE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DAS EXECUÇÕES FISCAIS ATÉ O DESLINDE DO RESP 1.730.840/PE. NULIDADE DAS CDAs. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/1969. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (doc. 98). 



    Em juízo de retratação, o TRF5 indeferiu o pedido de exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da agroindústria, nos seguintes termos:



    Agravo Interno. Decisão que exerceu Juízo de Retratação e deu Parcial Provimento à Apelação. Discussão sobre ICMS e Contribuição Previdenciária. No Tema nº 1.048 afetado à sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal formulou a seguinte Tese Jurídica atinente à inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" (doc. 188).



    Foi interposto recurso especial pela Usivale Indústria e Comércio Ltda., com o objetivo de afastar a aplicação do Tema 1.048/STF ao presente caso. O Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.032 do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia envolve matéria de índole constitucional (doc. 222). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 150, I; e 195, I, b, e § 12, da mesma Carta. Sustenta-se, em síntese, que:



    O presente recurso discute a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a receita bruta da agroindústria (Funrural), nos termos do art. 22-A da Lei nº 8.212/1991. 



    A contenda surge em razão da indevida aplicação da tese firmada no Tema 1.048/STF, o qual trata da CPRB prevista na Lei nº 12.546/2011, a um caso que possui natureza jurídica e regime legal absolutamente distintos. Ao confundir o regime obrigatório e específico das contribuições devidas pela agroindústria (Funrural) com a contribuição substitutiva e facultativa prevista na CPRB, o acórdão recorrido comprometeu a correta interpretação constitucional sobre o conceito de receita/faturamento, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), que fixou a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", pois não representa receita própria do contribuinte.



    [...]



    [...] ressalta-se que ainda não há tese firmada pela Suprema Corte acerca da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao Funrural, especificamente para a agroindústria, sob o regime da Lei nº 8.212/91, o que reforça a necessidade de pacificação do entendimento por meio do regime de repercussão geral (doc. 222, pp. 3-5).



    O Ministério Público Federal manifestou-se nos termos da ementa a seguir:



    Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da agroindústria. Base de cálculo. Inclusão dos tributos incidentes. Tema 1.048/RG. – Requer-se o não provimento do recurso (doc. 268, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    No julgamento do RE 574.706, Tema 69 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da Cofins:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2017).



    Entretanto, no caso dos autos, a discussão diz respeito à inclusão dos valores correspondentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta prevista no art. 22-A da Lei nº 8.212/1991 (agroindústria – incluído pela Lei nº 10.256/2011).



    No julgamento do RE 1.187.264, Tema 1.048, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB: 



    EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" (RE 1.187.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20/5/2021).



    Ressalto que ambas as Turmas da Corte têm entendimento no sentido de que a referida tese também se aplica à contribuição previdenciária da agroindústria incidente sobre a receita bruta: 



     Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Lei nº 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. Incidência da orientação contida no Tema nº 1.048 da Repercussão Geral. Exclusão do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. 1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei nº 10.256/01 não se submete ao Tema nº 69, e sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia acerca da exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva devida pela agroindústria. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF). (RE 1.490.009 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/7/2024).



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA E AO SENAR. ART. 22-A, I, II e § 5º DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. (...) 3. O Tribunal de origem decidiu que o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS incidente sobre a comercialização da produção da base de cálculo da contribuição social rural e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I e II, e §5º, da Lei 8.212/1991. 4. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1.048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 5. Não obstante o Tema 1.048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso. 6. Agravo Interno. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.478.196 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2024).



    Por fim, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.346.959 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2022; RE 1.395.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2022; ARE 1.547.750, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/5/2025; RE 1.510.239, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024; ARE 1.536.004, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/4/2025; RE 1.519.737, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/10/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator